Tribunal: CARF
Processo: 11634.000547/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.000547/2010-55
ACÓRDÃO
2002-009.348 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KOUTHAR ABI ANTOUN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/03/2010
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
ARBITRAMENTO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O salário de contribuição decorrente de obra de construção civil de
responsabilidade de pessoa física será apurado com base na área
construída, constante do projeto, e no padrão da obra.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
FATO GERADOR. CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS.
O período em que houve a edificação da obra apurado em corresponde ao
fato gerador da contribuição devida, calculada por aferição através de
Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil e de Aviso de
Regularização de Obra.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e decadência arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente Substituto e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e Ricardo Chiavegatto
de Lima. Ausentes os Conselheiros João Maurício Vital e Marcelo de Sousa Sáteles.

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.348 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000547/2010-55
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 47 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 32 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Auto de Infração (e-fls. 03 e ss.), cujos valores neles lançados se referem à matrícula CEI
70.002.51282/62, abrangendo a - contribuição social previdenciária a cargo da empresa e a
contribuição social previdenciária para financiamento de benefício em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, calculada por aferição
indireta.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito em sua essência, por esclarecer os
fatos ocorridos:
DO LANÇAMENTO.
Trata-se de Auto de Infração (AI) n° 37.282.503-6 referente às contribuições
previdenciárias parte dos segurados, incidentes sobre as remunerações dos
trabalhadores envolvidos na construção civil sob a responsabilidade da pessoa
física identificada em epígrafe, aferida por meio de arbitramento.
De acordo com o relatório fiscal, fls. 11 a 15, integram a presente autuação as
contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados, utilizados na obra de construção civil de
matrícula CEI n° 70.002.51282/62, localizada na Rua Alcides Turini, Quadra 07 -
Lote 10, Condomínio Sun Lake, Londrina/PR.
O contribuinte foi regulamente notificado a apresentar ... documentos e
esclarecimentos relativos à obra ...
...
Assim, ao deixar de exibir os livros e documentos solicitados no TIPF e TIF n° 01, o
autuado infringiu o que prescreve a Lei n° 8.212, de 24/07/91, conforme previsto
no art. 33, parágrafos 2o e 3o, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo
único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/99, sendo lavrado o Auto de Infração cadastrado com o DEBCAD
n°
37.282.505-2
e
formalizado
no
processo
administrativo
sob
n°
11634.000778/2010-69.
...
A obra em referência foi submetida à fiscalização e as contribuições devidas foram
calculadas por meio de aferição indireta, tendo como base a área construída, o
tipo, categoria, padrão e enquadramento da obra pelo metro quadrado (m2 CUB;
fl. 13) da construção executada, nos termos do art. 338 da IN RFB n° 971, de 2009,
sendo feita a classificação da obra de construção civil de acordo com o disposto
nos art. 345 a 349 da citada IN, conforme quadros explicativos à fl. 13.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.348 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000547/2010-55
3
Em face do não atendimento da intimação contida no TIPF e TIF 001, foi aplicado
o agravamento da multa de ofício, nos termos do art. 44, parágrafo 2o, inciso I, da
Lei n° 9.430, de 1996, que passou de 75% (setenta e cinco por cento) para 112,5%
(cento e doze virgula cinco por cento).
DA IMPUGNAÇÃO.
O sujeito passivo foi regularmente cientificado e apresentou impugnação
tempestiva às fls. 17/24, na qual expõe os fundamentos em que se deu a
autuação e alegando, em síntese, o que se relata a seguir:
Do não atendimento às intimações fiscais.
Aduz o impugnante que a única intimação recebida pelo Requerente foi a datada
de 14/04/2010, reiterando a anteriormente enviada, e datada de 10/03/2010, e
que considera irrisório o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da
intimação, ...
Entende que foi subtraída do Requerente a oportunidade e o direito de
apresentar os documentos exigidos no prazo inicial de 20 (vinte) dias, conforme
preconiza o art. 71, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, que transcreve.
Ressalta que a primeira intimação foi remetida ao endereço da obra e ... Afirma
ainda que não se sabe qual a pessoa que recebeu a correspondência (AR), e que
destinação foi dada aos documentos que a acompanhava.
Da aferição indireta.
Alega que o Auditor Fiscal decidiu por optar pela aferição das contribuições
previdenciárias sobre a mão-de-obra utilizada na construção tomando corno base
apenas documentos obtidos junto ao CREA e ao Município de Londrina, bem
como por meio de consulta à declaração de rendas do Requerente, ano base
2009, da qual constam os custos até então incorridos para a construção.
Dessa forma, insurge-se contra a aferição indireta perpetrada por entender que
tais elementos não poderiam servir de parâmetros para a aferição, vez que as
informações colhidas através das diligências não condizem com a real situação da
construção.
Cita que no momento da apuração fiscal a edificação ainda se encontrava em
execução. ...
Dos Pedidos.
Por todo o exposto, requer:
a) Seja decretada a nulidade da intimação do Termo de Início de Procedimento
Fiscal-TIPF, datado de 10/03/2010; do Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 001; e do
Auto de Infração DEBCAD 37.282.503-6;
b) Sejam elaborados os cálculos para o efeito de aferição das contribuições
devidas, desta feita com base nos documentos ora apresentados pelo
Requerente;
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.348 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000547/2010-55
4
c) Seja considerado como espontâneo o oferecimento dos documentos para tal
providência, com a inexigibilidade de multas por lançamento de ofício; e
d) Sejam afastadas as penalidades aplicadas com base no inciso I, e § 29, da Lei
9430/1996, nos percentuais de 75% e 50%, tendo em vista a nulidade das
intimações.
Da Diligência.
Os autos foram encaminhados para a fiscalização a fim de serem esclarecidas
questões alegadas na defesa, conforme fls. 28/30:

...
Como resultado da diligência fiscal, foi emitido Relatório Fiscal de Diligência de fls.
149/154 do processo apenso n° 11634.000775/2010-25, com as seguintes
conclusões:
Efetuado novo cálculo do ARO, levando em consideração as seguintes
situações:
a) Utilização do percentual de execução de 55%, conforme laudo
apresentado fl. 55, nos termos do art. 373 da INRFB n° 971/2009;
b) Aplicado a redução de 50% das áreas de garagem (25,00 m2) e varanda
(2,97m2 + 27,30m2), no total de 55,27 metros quadrados, conforme projeto
apresentado fl. 49, nos termos do art. 357 da IN RFB n. ° 971/2009.
c) Desse modo, emitido ARO n° 2111638, cuja remuneração calculada foi de
RS 8.134,30.
Notificado por edital do teor da diligência fiscal, o sujeito passivo deixou
transcorrer in albis o prazo de defesa concedido.
O acórdão de procedência parcial foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 28/02/2010
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO CADASTRAL. RECEBIMENTO.
É válida a ciência da intimação enviada por via postal no endereço
fornecido pelo contribuinte à Receita Federal do Brasil para fins
cadastrais, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA
FÍSICA. ARBITRAMENTO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O salário de contribuição decorrente de obra de construção civil de
responsabilidade de pessoa física será apurado com base na área
construída, constante do projeto, e no padrão da obra.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.348 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000547/2010-55
5
REGULARIZAÇÃO. OBRA INACABADA. RETIFICAÇÃO.
Comprovado por documentos hábeis que a construção era parcial e
que não foi aplicado o redutor de 50% para garagem e varanda da
obra de construção civil, deve ser refeito o cálculo arbitrado da mão
de obra empregada na obra e recalculadas as contribuições
previdenciárias e sociais devidas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/09/2016 (AR de e-fl. 45), o
sujeito passivo interpôs, em 20/10/2016 (protocolo de e-fl. 47), Recurso Voluntário parcial,
alegando a improcedência da decisão recorrida, argumentando em síntese:
- Preliminarmente, o lançamento foi desnaturado na DRJ; não foi oportunizada
manifestação do contribuinte pós diligência; ocorrência da decadência; a diligência foi novo
lançamento, realizada após o prazo decadencial; a decadência não se suspende;
- No mérito, reclama pela reformatio in pejus; que o ARO seria o primeiro ato
processual e não a diligência; que a multa de 112,5% não é cabível visto que o novo lançamento
foi efetuado com bases reais fornecidas pelo contribuinte, o que viola a súmula 14 do CARF; que o
CUB utilizado foi da cidade de Curitiba e não de Londrina; a utilização do CUB é bis in idem.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanescente trata de contribuição social previdenciária original,
contribuição dos segurados, no valor de R$650,74, a sofrer incidência de juros e multa.
Em apreciação às preliminares, verifica-se que não há nulidade no lançamento
remanescente, diante das alegações do contribuinte. Senão, vejamos que estão ausentes os
quesitos que discriminam atos nulos do artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e
alterações posteriores:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa."
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
nem no lançamento inicial nem no Acórdão de Primeira Instância. Ademais, o contribuinte foi
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.348 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000547/2010-55
6
devidamente intimado da conclusão da diligência pelo Edital 011004321500044 (e-fls. 155/160,
processo apenso n° 11634.000775/2010-25) e a referida diligência não iniciou o procedimento fiscal,
mas sim o complementou em benefício do contribuinte, sendo providência prevista legalmente,
com base no art. 18 do Decreto 70.235/72, abaixo colacionado, tendo em vista outras provas
produzidas pela juntada de documentos pelo próprio interessado:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, (...).
E se atente que não ocorreu a decadência, uma vez que se considera constituído o
crédito em tela na data de ciência da autuação, em 16/05/2010 (AR e-fl. 24), e a apresentação da
impugnação trouxe suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cf. disposto no art. 151, inciso
III, do CTN que só começa a fluir depois de decidido o último recurso administrativo, portanto
totalmente impertinente a alegação do Contribuinte. Novamente encontra-se suspensa a fluência
do prazo prescricional, com a apresentação do recurso ora analisado. Complemente-se citando o
artigo 60 do Decreto n° 70.235/1972, que evidencia a necessidade da diligência com emissão de
novo ARO em benefício do contribuinte e não como desnaturação do auto de infração:
"Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Apenas enriquecendo a presente apreciação, lembre-se que não havendo
certificação de recolhimentos, como na espécie (e-fls. 12), afasta-se a regra decadencial prevista
no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, cabendo então a aplicação, na
espécie, do artigo 173, inciso I, do CTN. Veja-se o enunciado esclarecedor da Súmula Carf 101,
abaixo transcrito:
Súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante)
Assim, as preliminares arguidas restam todas afastadas.
Para ser apreciada a alegação meritória acerca da reformatio in pejus, retome-se ao
ponto já devidamente esclarecido na preliminar de que a diligência favoreceu o contribuinte,
considerando novas provas apresentadas em impugnação, e o cálculo do novo ARO foi
devidamente efetuado cf. procedimento legalmente previsto no Decreto n° 70.235/1972. Por
definição, reformatio in pejus apenas se configuraria quando, diante de recurso da defesa, o
julgamento de primeira instância tivesse agravado a situação do interessado, o que não ocorreu.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.348 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000547/2010-55
7
Ademais, todos os esclarecimentos e as bases normativas para cálculo do novo ARO
estão corretas, como pode ser observado nos documentos anexados aos autos no momento da
conclusão da diligência (e-fls. 147/154, processo apenso n° 11634.000775/2010-25), o que afasta as
alegações de equívocos no cálculo do CUB pela auditoria em sede de diligência.
Também não merece guarida o argumento recursal referente à alteração da multa
imposta. Não é caso de aplicação da Súmula CARF n. 14, que envolve omissão de receita ou de
rendimentos e qualificação, mas sim trata-se aqui da aplicação do art. 44, parágrafo 2o, inciso I, da
Lei n° 9.430, de 1996, que agravou a multa de 75% (setenta e cinco por cento) para 112,5% (cento
e doze virgula cinco por cento), uma vez que o sujeito passivo não atendeu, no prazo marcado, a
intimação para prestar esclarecimentos, cf. relatório fiscal (e-fls. 14).
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em rejeitar as preliminares de nulidade e decadência arguidas e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 125
DF CARF MF
Original